Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716191-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: FRANCINAYDE DE BRITO MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME contra a decisão de ID 194045310 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FRANCINAYDE DE BRITO MENDES, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens passíveis de penhora. Afirma, em suma, que a única tentativa de localização de bens, a partir dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud ocorreu há quase três anos; que as demais diligências foram infrutíferas; que há afronta ao princípio da efetividade e à duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a realização de nova consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como a realização de pesquisa nos demais sistemas à disposição do juízo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 58284578). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud foi realizada em dezembro de 2021 (ID 107897822 dos autos de origem), ao passo que a consulta ao sistema InfoJud foi realizada em março de 2022 (ID 117420833 dos autos de origem) de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Em relação ao segundo pedido, é necessário que a parte esclareça, minimamente, quais são os sistemas e em que medida se revelam úteis no caso concreto. Não basta, à revelia de qualquer fundamentação, requerer a consulta a alguns sistemas, “entre outros”. Por exemplo, a parte agravante requer a consulta ao sistema ERIDF. Todavia, deixou de diligenciar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. De igual modo, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta aos sistemas Sniper, Infoseg e Sinesp possibilitaria a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não há utilidade na realização da pesquisa. Portanto, enquanto a reiteração dos sistemas anteriormente utilizados (SisbaJud, RenaJud e InfoJud) se revela adequada, não houve demonstração da utilidade ou da imprescindibilidade do uso dos demais sistemas citados. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade parcial do direito, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora